Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CRIMES FISCAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. ANÁLISE NO ACÓRDÃO DE TODAS AS TESES DEFENDIDAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. No caso, não há omissão no acórdão que denegou a ordem pretendida pelos embargantes para o trancamento da ação penal, com a manutenção do trâmite da ação penal no Juízo originário. A irresignação não merece ser provida quando a decisão combatida analisou todas as teses defendidas pelos embargantes, de forma unânime.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.